Tribunal: TJES
Processo: 0013879-83.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0013879-83.2016.8.08.0012

APTE(S): MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

APDO(S): MARCELO JUNIOR PAUZEN LOURENCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRANÇA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SERVIÇO COLOCADO À DISPOSIÇÃO. ABANDONO CARACTERIZADO. MENSALIDADES DEVIDAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança movida por instituição de ensino, sob o argumento de que o requerido apesar de ter firmado contrato de prestação de serviço educacional, deixou de efetuar o pagamento das mensalidades de janeiro a junho de 2015, totalizando um débito de R$ 4.298,23 (quatro mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos).

2.
O próprio apelado reconhece em suas contrarrazões que firmou contrato com a instituição referente ao curso superior em administração e que não quitou as mensalidades do período.

3. A apelante demonstra que os serviços educacionais referentes ao período de janeiro a junho de 2015 foram colocados à disposição do educando, tendo este o dever de arcar com o pagamento das respectivas mensalidades.

4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que “é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas”.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013879-83.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
APELADO: MARCELO JUNIOR PAUZEN LOURENCO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0013879-83.2016.8.08.0012

APTE(S): MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

APDO(S): MARCELO JUNIOR PAUZEN LOURENCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
, em face da sentença de fls. 76/78, devidamente integralizada pela decisão de fls. 96/96-V, através da qual o magistrado primevo considerando que o requerido não usufruiu do curso oferecido pela instituição não seriam devidas as mensalidades correspondentes, condenando a requerente, ainda, em danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões de fls. 103/110, a apelante afirma que a sentença prolatada comporta reforma, sob os fundamentos de que: 1) o apelado assinou o termo de matrícula do 1º período, porém, desistiu de estudar na faculdade; 2) os serviços foram prestados e colocados à disposição do aluno; 3) não havendo distrato ou compromisso de desligamento deverá o requerido arcar com as mensalidades devidas, e; 4) os honorários advocatícios devem ser revistos.

Conforme se depreende da análise da peça inicial, trata-se de ação de cobrança movida por instituição de ensino, sob o argumento de que o requerido apesar de ter firmado contrato de prestação de serviço educacional, deixou de efetuar o pagamento das mensalidades de janeiro a junho de 2015, totalizando um débito de R$ 4.298,23 (quatro mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos).

Ao analisar a demanda o Magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pleitos da Instituição de ensino, tecendo a seguinte fundamentação:

Inicialmente cumpre destacar ser incontroversa a celebração do contrato entre as partes, que tem como objeto a prestação de serviços educacionais, referente ao curso superior de graduação de administração (fls.08/11).

Incontroverso, igualmente, que a parte requerida não quitou as mensalidades do segundo período - 2015/1.

Também tenho por demonstrada as reiteradas ausências do requerido às aulas, assim como de sua não participação das atividades avaliativas.

Em que pese a juntada dos documentos de folhas 70/72 (diários de frequência) fora do prazo legal, visto que deveriam ter sido apresentados com o pedido inicial, eles evidenciam que o requerido, se frequentou, foram poucas aulas, sem participar das atividades avaliativas.

Saliente-se que o documento de folha 70, não informa o número de aulas dadas, levando a presunção de que o simples fato de estar matriculado seria suficiente para aprovação na disciplina de atividades complementares que, sequer, está especificada.

Igualmente o relatório de folha 71, informa que foram dadas 82 aulas e o requerido teria faltado 54, bem como não participou das avaliações.

O documento de folha 72, mostra que foram dadas 80 aulas e o requerido teria faltado 79,sem participar, também, das avaliações.

Assim, tenho que o requerido abandonou o curso desde a data em que realizou a matrícula não efetuando o pagamento das mensalidades, nem participando das atividades acadêmicas.

Considerando que o requerido não usufruiu do curso oferecido pela parte requerente, tenho que não procede exigir, ao final do ano letivo, o pagamento retroativo de todas as mensalidades em aberto. [...]

Desse modo, e considerando que a mera disponibilização dos serviços educacionais não justifica, por si só, a cobrança da mensalidade, se ausente prova efetiva da utilização do serviço, tenho que o pedido formulado na inicial não merece acolhimento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto comporta provimento.

In casu
, o próprio apelado reconhece em suas contrarrazões, mais especificamente fl. 117, que firmou contrato com a instituição referente ao curso superior em administração e que não quitou as mensalidades do período. Ilustrando:

Ocorre que nos autos é incontroversa a celebração do contrato entre as partes, que tem por objeto a prestação dos serviços educacionais, referente ao curso superior de graduação em administração (fls. 08/11), além de ser incontroverso que o apelado não quitou as mensalidades do segundo período.

Lado outro, a apelante demonstra que os serviços educacionais referentes ao período de janeiro a junho de 2015 foram colocados à disposição do educando, tendo este o dever de arcar com o pagamento das respectivas mensalidades.

Destarte, como podemos observar no contrato firmado entre as partes, fls. 08/11, tanto a rescisão quanto a desistência devem ser formalizadas por escrito pelo aluno, fato não comprovado nos autos, levando ao entendimento de que o apelado não cumpriu com sua obrigação e simplesmente abandonou o curso.
In verbis
:

CLÁUSULA OITAVA

A rescisão dar-se-á:

- por iniciativa do (a) CONTRATANTE, mediante desistência formalizada por escrito perante a SECRETARIA DA FACULDADE, que terá feito a partir do primeiro dia do mês subsequente à formalização do pedido, sendo assim responsável pelo pagamento do valor equivalente a 01 (uma) mensalidade sem prejuízo do débito por acaso existente, que também deverá ser quitado, sob pena de cobrança judicial.

------------------------------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA

Em caso de desistência, o (a) CONTRATANTE deverá requerer por escrito à secretaria da FSG, devendo estar, no ato da solicitação, em dia com a (s) parcela (s) e portando o comprovante de pagamento da parcela subsequente.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que “é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas”.

Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO EDUCACIONAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA DO ALUNO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.” “1. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 2
.
É devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1091882/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 06/10/2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADES. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO ACADÊMICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. 1. Não configura ofensa ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Ausência de prequestionamento do art. 51, IV, e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não configurando contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do CPC/73, uma vez que é perfeitamente possível ao julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelas partes. 3. O Tribunal de origem, pelo exame da prova documental, concluiu que o acadêmico firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o segundo semestre de 2001 (julho a dezembro), sem, contudo, formular cancelamento de matrícula a posteriori. Observou, ainda, não haver respaldo nos autos a afirmação de que, não havendo a rematrícula, haveria a automática rescisão do pacto. A certeza quanto à confirmação da matrícula foi ratificada pela apresentação do comprovante de pagamento da mensalidade referente a julho/2001. 4. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 5.
A jurisprudência desta Corte entende ser devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. O fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não.
6. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 4/11/2016).

Desta feita, por ser desnecessária maiores considerações, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo devidas as mensalidades de janeiro a junho de 2015, incidindo juros moratórios a partir do vencimento (art. 397 do CC) e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Tendo em vista a inversão da sucumbência, condeno o apelado em custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho dispendido na fase recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0013879-83.2016.8.08.0012

APTE(S): MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

APDO(S): MARCELO JUNIOR PAUZEN LOURENCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRANÇA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SERVIÇO COLOCADO À DISPOSIÇÃO. ABANDONO CARACTERIZADO. MENSALIDADES DEVIDAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança movida por instituição de ensino, sob o argumento de que o requerido apesar de ter firmado contrato de prestação de serviço educacional, deixou de efetuar o pagamento das mensalidades de janeiro a junho de 2015, totalizando um débito de R$ 4.298,23 (quatro mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos).

2.
O próprio apelado reconhece em suas contrarrazões que firmou contrato com a instituição referente ao curso superior em administração e que não quitou as mensalidades do período.

3. A apelante demonstra que os serviços educacionais referentes ao período de janeiro a junho de 2015 foram colocados à disposição do educando, tendo este o dever de arcar com o pagamento das respectivas mensalidades.

4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que “é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas”.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 28

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.